Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
E m e n t a

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação sob o fundamento de inovação recursal.
2. No caso em deslinde observa-se que foi proferida decisão pelo Juízo singular, que reconheceu os efeitos da revelia em razão do não oferecimento de resposta defensiva dentro do prazo legal. 2.1. Convém ressaltar que a revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva em uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade em seu oferecimento. A revelia em si, no entanto, não se confunde com seus subsequentes efeitos jurídicos substanciais e formais, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil de 2015, antes disciplinada pelo art. 302 do Código de Processo Civil de 1973. 2.2. Em relação aos efeitos jurídicos substanciais, revela-se a ausência de impugnação específica a respeito de todos os fatos jurídicos que consubstanciam a causa de pedir do demandante e, no caso em exame, por se tratar de direito disponível cuja repercussão na esfera jurídica se restringe às partes do processo, pode-se presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial.
3. O reconhecimento da revelia impede a produção do efeito devolutivo do recurso ora interposto, pois nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 515 do CPC/1973), o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias efetivamente impugnadas, que foram suscitadas e discutidas no curso processual, por meio do exercício do contraditório, no Juízo singular. Assim é vedada a inovação recursal, tendo em vista o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não estiver caracterizado fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.